Tribunal: STF
Processo: ARE 1466350
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Vinicius Santos Costa contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicáveis, no caso em exame, os enunciados n. 279 e 283 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Dessa forma, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – COMPROVAÇÃO DE IDONEIDADE MORAL – OMISSÃO DE DOCUMENTO PERTINENTE – CONTRAINDICAÇÃO – LEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO – SEGURANÇA DENEGADA. 



    A Lei Federal nº 12.016/09 prevê a via mandamental como meio de proteção contra ato ilegal de autoridade que importe ameaça de lesão ou lesão efetiva a direito líquido e certo de pessoas físicas e jurídicas, não amparado por habeas corpus e habeas data. 



    A omissão de informação e documento pertinente à investigação social, quando existente previsão em lei e no edital de regência do concurso público, enseja a eliminação do candidato, inexistindo afronta ao princípio da presunção de inocência. 



    Portanto, ausente ilegalidade do ato da Administração Pública, ao eliminar o candidato do certame, tendo em vista a existência de suporte legal para tanto, mostra-se impositiva a denegação da segurança.



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o Recorrente apresentou todos os documentos requeridos e não foi a ausência de qualquer certidão que indeferiu a matrícula do Recorrente e sim o fato de existir em seus registros um REDS, que não ensejou nenhuma condenação criminal, nem mesmo persecução penal. A existência de tal ocorrência não prejudicou a conduta moral e social do Recorrente, que não apresenta nenhum fato que desabonasse sua conduta, restando comprovado cabalmente a idoneidade moral e a reputação ilibada do Recorrente.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, a partir da análise dos fatos e das provas constantes nos autos, da lei local e das cláusulas do edital, deu provimento ao recurso do ora recorrido para, reformando a sentença, denegar a segurança por entender que deixar de fornecer a documentação completa necessária para a condução da investigação social resulta na eliminação do candidato.



    A propósito, transcrevo trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    No que concerne à fase de investigação social, etapa na qual o candidato foi eliminado, a Lei Estadual nº 5.301/69, que versa sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, dispõe sobre os requisitos para ingresso na carreira militar:



    [...]



    Mais especificamente, o Edital DRH/CRS nº 06/2018, ao qual se submeteu o apelado, explicita:



    [...]



    Em análise da motivação do ato de eliminação, o candidato foi contraindicado por não atender aos requisitos dos itens 2.1, alínea “e”, 2.2.2 e 7.5, previstos no edital, haja vista que, no processo de conferência dos dados do candidato, a Administração Pública constatou que o impetrante apresentou conduta incompatível com a carreira Policial Militar materializada nos registros de ocorrências onde figura como autor (REDS nº 2016-005422372-001; nº 2016-006806372-001; nº 2017-024988110-00; nº 2015-016707485-001; nº 2019-031408740-001; nº 2019-031716382- 001), além de omitir a ocorrência do REDS nº 2018-010593320-001 de 08/03/2018 – USO E CONSUMO DE DROGAS, que também figura como autor. 



    Em que pese a alegação do impetrante de que os boletins de ocorrência apontados não geraram condenação criminal, tampouco impulsionaram a instauração de processo cível ou criminal em que o agravante figure no polo passivo, a carreira militar exige conduta ilibada para o exercício de suas funções, em que a omissão de informações relativas à vida pregressa reverbera na análise da idoneidade moral do candidato. 



    A despeito da relevância do princípio da presunção de inocência, a conduta do candidato de omitir a ocorrência do REDS nº 2018-010593320- 001, deixando de entregar documentação completa pertinente à realização da investigação social ou sindicância da vida pregressa, com previsão no edital, enseja a eliminação do candidato.



    Dissentir dessas conclusões, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria nos enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório, da legislação local e das cláusulas do edital que levaram o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais àquela conclusão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente